Tribunal: TJMT
Processo: 0028767-54.2014.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028767-54.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. REDUÇÃO DA MULTA AFASTADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO INFRATOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, mantendo, contudo, a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20133548.

2. O Estado pretende o restabelecimento integral do valor originário da penalidade, sustentando a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo. O Banco do Brasil, por sua vez, postula a nulidade da CDA por vícios formais e materiais, ou, subsidiariamente, a redução ainda mais acentuada da sanção.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o controle jurisdicional da proporcionalidade e razoabilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON; (ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos formais e materiais previstos no CTN e na Lei de Execuções Fiscais; e (iii) saber se o procedimento administrativo foi regular ou se há alguma razão para considerá-lo maculado.

III. Razões de decidir

4. O valor originário da multa foi fixado com base nos critérios legais do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica da instituição, dentro dos limites previstos em lei.

5. A sentença reduziu a penalidade sem indicar qualquer critério técnico ou legal que infirmasse a legalidade do valor fixado no processo administrativo.

6. O controle judicial de ato administrativo sancionador limita-se à legalidade, não cabendo revisão de mérito quando ausente ilegalidade ou abuso.

7. O título executivo preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da L. 6.830/1980, contendo a identificação da infração, o processo administrativo, o valor e o fundamento legal da cobrança, razão pela qual subsiste sua presunção de certeza e liquidez.

8. O processo administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo vício formal que macule o lançamento.

9. O valor da multa é compatível com a infração cometida, não havendo prova de desproporcionalidade ou efeito confiscatório.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para restabelecer o valor originário da multa administrativa. Recurso do Banco do Brasil desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a redução judicial do valor de multa administrativa regularmente fixada pela autoridade competente, com observância dos critérios legais e respaldo em processo administrativo válido, salvo quando demonstrada desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso. 2. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da L. 6.830/1980 goza de presunção de certeza e liquidez. 3. O procedimento administrativo sancionador é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima exigida para a imposição da penalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0028767-54.2014.8.11.0041, julgou-os parcialmente procedentes, tão somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON e estampada na Certidão de Dívida Ativa nº 20133548.

A sentença de primeiro grau reconheceu a validade formal da CDA, mas reduziu o valor da multa administrativa de R$ 32.000,00 para R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para restabelecer o valor originário da multa, sustentando a regularidade da atuação administrativa e a impossibilidade de controle jurisdicional do mérito administrativo sancionador. Subsidiariamente, requer a reconsideração da minoração aplicada pelo juízo sentenciante, para que o valor não fique abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor original.

O Banco do Brasil, por sua vez, busca a reforma total da sentença, sustentando a nulidade da CDA por ausência de motivação suficiente e vícios no processo administrativo. Em caráter subsidiário, requer nova redução da multa.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0028767-54.2014.8.11.0041, julgou-os parcialmente procedentes, tão somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON e estampada na Certidão de Dívida Ativa nº 20133548.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de controle jurisdicional do mérito de ato administrativo sancionador, consubstanciado na fixação de multa administrativa pelo PROCON/MT ao Banco do Brasil, em decorrência de suposta violação à legislação consumerista. De um lado, o Estado de Mato Grosso sustenta a legitimidade e proporcionalidade da penalidade originalmente imposta, requerendo sua integral preservação; de outro, o Banco do Brasil postula a nulidade da CDA por vícios materiais e formais, ou, subsidiariamente, a anulação ou redução ainda mais acentuada da sanção.

Pois bem.

A sanção imposta ao Banco do Brasil decorre de infração à legislação consumerista, especificamente às disposições da Lei Municipal n. 4.069/2001, cujos comandos estabelecem regras claras sobre atendimento aos consumidores em instituições bancárias.

No exercício do poder de polícia administrativa, o PROCON/MT instaurou processo regular, no qual o Banco foi notificado, apresentou defesa e teve decisão final motivada. A multa foi fixada em R$ 32.000,00, valor correspondente à previsão normativa para a conduta infracional apurada, com base nos critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente autoriza o arbitramento da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Como é cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo tradicionalmente reservado ao Poder Judiciário o controle da legalidade estrita, sem adentrar ao mérito administrativo.

Nesta senda, o juízo de origem, ao reduzir o valor da multa, não apontou qualquer fundamento técnico, objetivo ou normativo para desqualificar o montante fixado pelo PROCON, limitando-se a afirmar que seria mais razoável.

Entretanto, o valor fixado encontra respaldo na gradação prevista pela legislação municipal, está dentro da faixa admitida pela legislação federal, decorreu de processo motivado, com pleno exercício do contraditório e ampla defesa, e foi fixado com base na reincidência da conduta, na extensão do dano e na capacidade econômica do infrator.

Não há, portanto, desproporcionalidade manifesta ou abusividade que justifique intervenção judicial.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Colenda Câmara:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. VALIDADE DAS PENALIDADES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a exigibilidade de multas administrativas constantes de CDA oriunda de autos de infração lavrados pelo PROCON municipal, fundados em reclamações de consumidores sobre cobranças por recuperação de consumo decorrentes de medidores supostamente danificados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os processos administrativos padecem de nulidade por ausência de motivação adequada; (ii) saber se as penalidades administrativas impostas são ilegítimas, ante a alegação de conformidade com normas da ANEEL; (iii) saber se há desproporcionalidade nos valores das multas que justifique sua redução judicial.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que os processos administrativos observaram o contraditório, a ampla defesa e o dever mínimo de motivação, sendo suficientes para permitir o controle jurisdicional de legalidade.

4. A atuação do PROCON municipal encontra respaldo no CDC e em jurisprudência consolidada, que admite a competência concorrente de órgãos de defesa do consumidor para aplicação de sanções, mesmo em setores regulados.

5. A alegação de regularidade da conduta à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 não afasta o poder sancionador do PROCON quando constatada infração aos direitos do consumidor.

6. Os valores das multas, fixados com base nos critérios do art. 57 do CDC, mostraram-se proporcionais à gravidade da infração, à vantagem econômica auferida e à capacidade econômica da empresa, não restando demonstrado excesso ou arbitrariedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização de modelos padronizados de decisão administrativa não configura nulidade, desde que contenham fundamentação mínima que permita o controle de legalidade. 2. A atuação do PROCON para aplicação de sanções por infração a normas consumeristas é legítima, ainda que a conduta da concessionária esteja disciplinada por agência reguladora setorial.
3. A revisão judicial do valor de multas administrativas exige prova inequívoca de desproporcionalidade, o que não se verifica quando a sanção observa os critérios legais e os elementos do caso concreto
."

(N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

A fixação da multa administrativa insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração, desde que realizada nos termos da legislação de regência e com motivação suficiente — condições presentes no caso sob julgamento.

Forte nessas premissas, entendo que merece prosperar o apelo do Estado de Mato Grosso.

Noutro giro, passando à análise das teses do Banco do Brasil, debruçando-se sobre os autos, verifica-se que a CDA impugnada apresenta todos os requisitos formais e materiais exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que contém a identificação da infração e da norma violada, o número do processo administrativo, a data de inscrição em dívida ativa, o valor da penalidade, e o fundamento legal e origem do débito.

A jurisprudência pacífica reconhece que a regularidade formal da CDA gera presunção de legitimidade e certeza, cabendo ao executado o ônus de elidir tal presunção através de prova inequívoca, o que não se verifica no presente caso.

Neste sentido, colha-se precedente desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NULIDADE DAS CDAS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE NÃO SATISFEITO. MULTA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. As CDAs indicam a origem do crédito, a legislação aplicável, o processo administrativo, os valores devidos e a forma de cálculo, atendendo aos requisitos legais.

4. Nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da L. nº 6.830/1980, as certidões gozam de presunção de certeza e liquidez, não afastada pelo apelante, que não comprovou fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

[...]

(N.U 1032495-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Ademais, o processo administrativo tramitado no âmbito do PROCON/MT, conforme se extrai da própria sentença e dos documentos acostados aos autos, respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oportunizado à empresa apresentar defesa e recurso administrativo. A decisão administrativa encontra-se fundamentada e motivada, com indicação clara da infração, das normas violadas e da gradação da penalidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme ao reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos sancionatórios, sobretudo quando amparados em regular procedimento e vinculados a infrações consumeristas, como no caso dos autos.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. LEGALIDADE DA PENALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Americanas S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 12.110,63 aplicada pelo PROCON estadual, por falha na prestação de serviço ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do processo administrativo por ausência de motivação; (ii) saber se a empresa é parte legítima para responder pela infração, ante a alegação de responsabilidade exclusiva da transportadora; e (iii) saber se o valor da multa aplicada revela desproporcionalidade ou ausência de fundamentação adequada quanto à dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa apresenta regularidade formal, contendo os requisitos previstos nos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da L. 6.830/80.

4. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante que a falha decorra de ato de transportadora contratada.

5. O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com decisão fundamentada que descreve a conduta infracional, a norma violada e os elementos para a sanção, não havendo nulidade por ausência de motivação.

6. A multa aplicada considerou a gravidade da infração, o porte econômico da empresa e a vantagem auferida, não se revelando excessiva ou desproporcional diante do caráter preventivo e repressivo da sanção administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, ainda que decorrente de ato de transportadora contratada. 2. É válida a aplicação de multa administrativa pelo PROCON, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima do ato sancionador, ainda que de forma sucinta."

(N.U 0006374-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

No que diz respeito à alegada desproporcionalidade da multa aplicada, igualmente não merece prosperar a tese do apelante, que o valor aplicado é compatível com a natureza da infração, e não compromete a capacidade econômica da instituição financeira, cuja dimensão e estrutura são notórias.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e restabelecer o valor original da multa, e nego provimento ao recurso do Banco do Brasil.

Por corolário, reajusto o ônus sucumbencial, que deverá ser suportado integralmente pelo Banco do Brasil.

No mesmo sentido, reajusto a forma de fixação, arbitrando os honorários com base no artigo 85, §2º do CPC, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025